Tribunal: STF
Processo: CC 8158
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. 
    Em decisão no ID nº 13010195, o Juízo da 30ª Zona Eleitoral declarou-se incompetente para processar e julgar o presente feito e determinou a remessa ao Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, por prevenção à Ação Penal 5-59.2019.6.13.0026. 
    O Juízo da 30ª Zona Eleitoral enfatizou que o crime de coação foi cometido, em tese, por investigado em instrução processual que está em curso na 26ª Zona Eleitoral. Afirmou que a investigação guarda conexão com os crimes eleitorais apurados na referida Ação Penal. A decisão da 30ª Zona Eleitoral foi proferida nos seguintes termos, em síntese:
     “conforme disposto na portaria de instauração do Inquérito Policial (ID. 3580502 - Pág. 1), a narrativa desenvolve-se sobre supostas ameaças perpetradas por Haissander Sousa de Paula, réu na Ação Penal nº. 0600005-59.2019.6.13.0026 (distribuída à 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte), contra o Deputado Estadual Sandro Lúcio Fonseca, arrolado como testemunha naquele processo”. 
    Por sua vez, o Juízo da 26ª ZE suscitou conflito de competência e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, sob o fundamento que a Resolução nº 1.132/2020 do TRE-MG estabeleceu a competência especializada das ZEs 30ª e 32ª para julgamento determinados feitos, com jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais, o que incluiria o inquérito em questão. Destacou, ainda, a previsão do art. 1º, § 2º, e do art. 3º da referida resolução e o fato de que o feito principal estaria tramitando neste Supremo Tribunal Federal (ID 13010245).
    Na sequência, ao analisar o conflito de competência entre a 26ª e a 30ª Zonas Eleitorais de Belo Horizonte, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais determinou a remessa dos autos a esta Corte, sob o fundamento que as supostas ameaças proferidas contra testemunha do inquérito que deu origem à ação penal teria sido encaminhada ao STF, em razão de um dos denunciados ser ocupante de cargo com foro por prerrogativa de função nesta Corte. Desta forma, entendeu o TRE que caberia a esta Corte analisar a alegada conexão, bem como a reunião ou não dos feitos (eDOC 3). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente verifico que, de fato, está em andamento no Supremo Tribunal Federal inquérito no qual um dos denunciados possui foro por prerrogativa de função. 
    Portanto, compete ao STF decidir sobre sua competência para supervisionar inquérito que apura possível crime conexo, nos termos do art. 102, I, “b”, da CF/88. 
    No que toca a esse tema, é importante assentar que a jurisprudência do STF tem se posicionado pela interpretação estrita das regras de competência penal envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função, de modo a não abarcar outros investigados ou fatos alheios àqueles imputados aos parlamentares federais, salvo quando as condutas foram intimamente imbricadas, de modo que a separação possa causar prejuízo ao processo. 
    Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:
    “(...) COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – NATUREZA DA DISCIPLINA. A competência por prerrogativa de foro é de Direito estrito, não se podendo, considerada conexão ou continência, estendê-la a ponto de alcançar inquérito ou ação penal relativos a cidadão comum”. (Inq 3.515 AgR, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2014)
     “CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. PROPRIETÁRIOS DE JORNAL. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESATENDIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA CONFIGURADA. 1. Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro acusados na mesma causa penal, o atual entendimento desta Suprema Corte aponta no sentido de proceder ao desmembramento como regra, salvo se algum motivo excepcional recomendar o julgamento conjunto. 1.1. Desmembramento efetivado no caso concreto, com ressalva do corréu relativamente ao qual imbricada a tal ponto as condutas que inviabilizada a cisão. (…) 4. Queixa-crime não recebida” (Inq 4.034, Rel.: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 27.4.2017) 
    No caso em análise, os fatos investigados envolvem supostas ameaças perpetradas por Haissander Sousa de Paula contra o Deputado Estadual Sandro Lúcio Fonseca. Haissander Sousa de Paula é réu na Ação Penal nº. 0600005-59.2019.6.13.0026 (distribuída à 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte). Por sua vez, o Deputado Estadual Sandro Lúcio Fonseca (Deputado Estadual Coronel Sandro – PSL) é arrolado como testemunha na Ação Penal nº. 0600005-59.2019.6.13.0026.
    Pelo que se observa, não há uma ligação direta entre a ameaça praticada pelo investigado e os crimes possivelmente cometidos pelo Deputado Federal que figura como investigado nesta Corte. 
    Ou seja, não se tem, até o presente momento, qualquer notícia que o parlamentar tenha atuado como autor intelectual ou partícipe desse crime, de modo que não vislumbro a necessária relação de íntima conexão entre os fatos capaz de justificar a competência desta Corte. 
    Reitere-se que a alegada coação não foi cometida por pessoa com foro por prerrogativa de função (Haissander Sousa de Paula é ex-assessor de Deputado Federal), tampouco contra pessoa com foro privilegiado (Sandro Lúcio Fonseca é Deputado Estadual). Sendo assim, cabe ao STF manter sob sua jurisdição apenas sobre o processo que envolve diretamente o parlamentar federal, nos termos da jurisprudência acima transcrita.
    Por esses motivos, entendo ser o caso de se declarar a incompetência do STF para processar os presentes autos, com a devolução do feito ao Tribunal Regional Eleitoral, para que decida o conflito de competência de acordo com as normas aplicáveis à hipótese.
    Dispositivo
    Ante o exposto, declaro a incompetência do STF para supervisionar a presente investigação e determino a devolução do feito ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para que decida o conflito de competência de acordo com as normas aplicáveis ao caso. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator 
Documento assinado digitalmente.